Tribunal: TJMT
Processo: 1004897-11.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004897-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO - CPF: 483.372.509-68 (APELADO), GREICIELLE ALARCON SILVA - CPF: 022.139.951-84 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL APÓS APENAS UMA TENTATIVA POSTAL. ENDEREÇO ATUALIZADO NOS CADASTROS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade do processo administrativo ambiental por vício na intimação do autuado, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à instância recursal envolve:
(i) a admissibilidade da exceção de pré-executividade para impugnação da validade do processo administrativo e da CDA;
(ii) a regularidade da intimação por edital no âmbito do processo administrativo ambiental;

(iii) a legitimidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento do STJ. A alegação de nulidade da CDA, por vício no processo administrativo, quando verificada a partir dos próprios autos, pode ser conhecida por essa via.

4. No caso concreto, a notificação por edital foi utilizada após apenas uma tentativa de notificação postal, embora houvesse endereço atualizado nos cadastros administrativos. A adoção da via editalícia, sem esgotamento prévio das formas ordinárias de ciência, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tornando nulo o processo administrativo e a CDA dele derivada.

5. A jurisprudência dominante reconhece que a notificação por edital é medida excepcional, condicionada à demonstração da impossibilidade de localização do administrado, o que não se verificou nos autos.

6. A condenação do Estado em honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, uma vez que a atuação administrativa irregular motivou a propositura da execução fiscal e a defesa do executado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A intimação por edital, no âmbito de processo administrativo ambiental, exige o prévio esgotamento dos meios ordinários de notificação. É nulo o procedimento instaurado com base em ciência presumida, sem a devida diligência, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. A nulidade pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, sendo devidos honorários advocatícios quando a atuação irregular do ente público der causa à demanda”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1025207-30.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, nos autos da Execução Fiscal nº 1004897-11.2024.8.11.0041, proposta em face de
ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconheceu a nulidade do processo administrativo nº 383414/2020, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2024792, extinguiu o processo com base no artigo 487, I do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00.

O apelante alega que a matéria suscitada na exceção de pré-executividade exige dilação probatória, por envolver questões fáticas relativas à validade da notificação administrativa que deu origem ao título executivo.

Sustenta que a exceção de pré-executividade não é meio processual adequado para a análise do tema, pois não se trata de matéria de ordem pública que possa ser apreciada sem a produção de provas.

Afirma, ainda, que não houve cerceamento de defesa, defendendo a validade da notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental, após tentativa frustrada de notificação por carta com aviso de recebimento.

Aduz que, conforme a legislação estadual aplicável — Lei Complementar Estadual nº 38/1995 e Decreto Estadual nº 1.986/2013 —, esgotada a via postal, é legítima a utilização da notificação por edital, não havendo nulidade no procedimento administrativo.

Ressalta a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, só podendo ser desconstituída por prova inequívoca apresentada pelo devedor.

Argumenta, ainda, que a sentença recorrida incorretamente condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, em afronta ao princípio da causalidade, uma vez que não houve resistência injustificada ao pedido, sendo a execução fiscal proposta em razão da inadimplência do executado. Requer, por esse motivo, o afastamento da condenação.

Por fim, sustenta que a manutenção da r. sentença causará prejuízo ao erário, sendo cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano de difícil reparação, consistente na possível perda de valores públicos expressivos.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal, o reconhecimento da validade da CDA e a rejeição da exceção de pré-executividade, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o apelado, Antônio da Cunha Barbosa Filho, defende a manutenção da sentença, alegando nulidade do processo administrativo e da CDA, em razão de citação por edital após única tentativa frustrada de notificação, apesar de seu endereço constar corretamente nos cadastros. Sustenta, por isso, a admissibilidade da exceção de pré-executividade.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade do Processo Administrativo Ambiental e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito. Alega que as questões suscitadas exigiriam dilação probatória e defende a regularidade do procedimento administrativo, inclusive quanto à notificação por edital.

A exceção foi oposta por
Antônio da Cunha Barbosa Filho
, que apontou vício na intimação, já que a notificação por edital foi utilizada após apenas uma tentativa frustrada de notificação postal, embora houvesse endereço atualizado nos cadastros.

O juízo reconheceu violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, declarou a nulidade do processo administrativo e da CDA, extinguiu a execução e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, a três pontos:
a)
a admissibilidade da exceção de pré-executividade para discutir a nulidade do processo administrativo e da CDA;
b)
a validade da notificação por edital realizada no âmbito do procedimento administrativo ambiental; e
c)
a correção da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Quanto à admissibilidade da exceção de pré-executividade, a jurisprudência é no sentido de que o instrumento é cabível para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória. É o caso de vícios no título executivo, inexistência ou invalidade do crédito tributário e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo. Nessa linha, a alegação de nulidade da CDA, quando verificável a partir dos documentos constantes dos autos e do processo administrativo que a instrui, pode ser conhecida por meio da via eleita.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a nulidade reconhecida pelo juízo de origem decorreu de vício no procedimento administrativo antecedente, especificamente quanto à forma de intimação do autuado. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente jurídica, cuja análise dispensa instrução probatória, bastando o exame da regularidade formal do procedimento administrativo constante dos autos. Assim, não prospera a alegação do apelante quanto à inadequação da exceção de pré-executividade.

Superada essa questão, passa-se à análise do mérito.

O Processo Administrativo Ambiental nº 383414/2020 resultou na lavratura de auto de infração e, posteriormente, na inscrição do débito em dívida ativa, consubstanciada na CDA nº 2024792. A sentença recorrida reconheceu a nulidade do procedimento com fundamento na irregularidade da notificação do administrado, que foi realizada por edital após apenas uma tentativa frustrada de notificação postal, embora houvesse nos cadastros endereço certo e atualizado.

A intimação por edital, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo sancionador, tem natureza excepcional e subsidiária, somente sendo admitida quando demonstrada a real impossibilidade de localização do interessado após diligências efetivas e razoáveis. Essa compreensão decorre dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, os quais impõem à Administração o dever de adotar conduta diligente para assegurar a ciência dos atos que possam afetar a esfera jurídica do administrado.

Embora o Estado sustente que a legislação estadual aplicável — notadamente a Lei Complementar Estadual nº 38/1995 e o Decreto Estadual nº 1.986/2013 — autorize a notificação por edital após tentativa frustrada de notificação postal, a leitura conjunta e orientada pela finalidade dessas normas conduz à exigência de esgotamento dos meios ordinários de intimação, e não à aceitação de uma tentativa única e formalmente frustrada.

A simples devolução da correspondência, sob a alegação de “inexistência de número”, quando há elementos que indicam a existência de endereço conhecido ou passível de verificação, não autoriza a adoção imediata da notificação por edital.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, cedendo diante da comprovação de vício que comprometa o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, a notificação por edital sem diligências mínimas para localização do a
dministrado configura nulidade, que compromete os atos subsequentes, inclusive a inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS ORDINÁRIAS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO. (...)

A notificação por edital em processo administrativo ambiental é medida excepcional e somente é válida quando comprovado o esgotamento das formas ordinárias de intimação, nos termos da legislação estadual.

A ausência de nova tentativa de notificação, após o retorno da correspondência por erro no endereço, invalida a ciência por edital e compromete a legalidade do procedimento.

A nulidade da intimação por edital acarreta a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da inscrição em dívida ativa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(
TJMT
- Agravo de Instrumento nº 1025207-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 19/11/2025, 3ª Câmara

de Direito Público e Coletivo, publicado em 19/11/2025)

Diante desse contexto, o vício de intimação reconhecido pelo juízo
a quo
invalida o processo administrativo ambiental e, por consequência, a CDA dele derivada. Não se trata de indevida incursão no mérito administrativo, mas de legítimo controle judicial da legalidade do procedimento, em consonância com o princípio da separação dos poderes.

No que tange à co
ndenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, também não assiste razão ao apelante. A extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento da nulidade do título executivo, atraindo a aplicação do princípio da causalidade. Foi a atuação da Administração, ao inscrever em dívida ativa crédito oriundo de procedimento viciado, que deu causa à propositura da demanda executiva e à necessidade de defesa pelo executado. Ademais, os honorários foram fixados em valor modesto, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo falar em violação ao interesse público.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença. Majoro os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026